Tribunal: TCU
Processo: 007.173/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1802/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.173/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bianca Lacerda de Lima (XXX.660.627-XX); Camila Ghanem Jotta (XXX.866.937-XX); Cassiano Felippe Goncalves de Albuquerque (XXX.658.100-XX); Cintia Silva de Sa (XXX.829.517-XX); Daiana Seabra Venancio (XXX.177.367-XX); Dayanne da Silva Prudencio (XXX.744.387-XX); Eliza Maria Goncalves Leoncio dos Santos (XXX.028.677-XX); Flavia Paris Scalabrin (XXX.452.857-XX); Francisco Gudiene Gomes de Lima (XXX.020.253-XX); Hudson Azeredo Barcelos de Mendonca (XXX.973.887-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.